Tribunal: TJBA
Processo: 8031880-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031880-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INDEFERIMENTO DA LIMINAR. FALTA DE URGÊNCIA E DANO IRREPARÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno e agravo de instrumento interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública, proposta para a defesa dos direitos dos consumidores, em face de práticas abusivas atribuídas ao Banco BNP Paribas Brasil S.A., com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Ministério Público alegou que o banco adota práticas que causam prejuízos concretos e reiterados aos consumidores, com violação à boa-fé objetiva, à transparência e ao direito à informação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de urgência e de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como o impacto das medidas solicitadas sobre a liberdade de atuação do banco, que interferem diretamente nos contratos de adesão firmados com os consumidores.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento do agravo de instrumento absorverá integralmente o conteúdo
do agravo de interno, restando prejudicado seu conhecimento. Agravo interno não conhecido.

4. A decisão recorrida entendeu pela ausência de urgência, uma vez que os inquéritos civis mencionados foram instaurados há anos e não demonstraram risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. A análise das medidas pleiteadas pelo Ministério Público revela que elas são de amplitude excessiva, podendo afetar significativamente a liberdade contratual do banco, o que demanda uma avaliação mais aprofundada da prova, com contraditório.

6. A alegação de que os danos são irreparáveis não foi corroborada pela análise preliminar, considerando as medidas já adotadas por decisões anteriores que suspenderam efeitos de contratos abusivos, permitindo a reparação dos danos de forma não irreparável.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença de requisitos claros, como a urgência e a comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação, que não foram demonstrados no caso em questão.

2. As medidas pleiteadas, de grande alcance, não devem ser deferidas sem a formação do contraditório, considerando que podem afetar a liberdade contratual da instituição financeira de forma excessiva.

3. Em ações coletivas que envolvem a defesa de direitos homogêneos de consumidores, é necessária a análise mais detalhada da prova e do impacto das medidas solicitadas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
em face da decisão que, nos autos
Ação Civil Pública
, indeferiu a liminar pleiteada, oposta
em desfavor do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)